Tribunal: TJBA
Processo: 8023112-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº. 8023112-70.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Salvador – Bahia Paciente: William dos Santos Santana Impetrante: Antônio Lima de Matos Netto – OAB/BA 20.334 Imptrado: Juiz de Direito do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO REGULAR DE SUAS FUNÇÕES. O DELITO, CONFORME DELINEADO NA PEÇA ACUSATÓRIA E RATIFICADO PELA DECISÃO DE PRONÚNCIA, REVESTIU-SE DE ACENTUADA VIOLÊNCIA FÍSICA E SIMBÓLICA, CARACTERIZANDO-SE POR TORTURA, MUTILAÇÃO E CLARA INTENÇÃO DE INTIMIDAÇÃO SOCIAL, INSERIDO EM CONTEXTO DE ATUAÇÃO COORDENADA E SISTEMÁTICA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM DOMÍNIO TERRITORIAL. FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL CONSONANTE COM OS PARÂMETROS NORMATIVOS DO ART. 312 DO CPP, COM BASE EMPÍRICA SUFICIENTE E ATUAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, SOBRETUDO DIANTE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ E DA REGULARIDADE PROCESSUAL VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame O presente habeas corpus foi impetrado com vistas à obtenção da revogação da prisão preventiva imposta a paciente acusado de homicídio qualificado, cuja vítima, um policial militar em serviço, teria sido executado de maneira bárbara, com uso de armamento letal e instrumentos cortantes, culminando na mutilação do cadáver. A conduta, segundo o Ministério Público, foi perpetrada em atuação conjunta com outros indivíduos vinculados a facção criminosa, visando demonstrar domínio territorial e poder bélico. Sustenta-se excesso de prazo na formação da culpa e postula-se a adoção de medidas alternativas à segregação cautelar. II. Questão em discussão A controvérsia posta diz respeito à suposta existência de constrangimento ilegal consubstanciado: (i) no alegado decurso temporal desarrazoado desde a pronúncia; (ii) na eventual ausência de contemporaneidade da fundamentação do decreto constritivo; e (iii) na alegação de condições pessoais favoráveis que, segundo a impetração, inviabilizariam a custódia extrema. III. Razões de decidir 1. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta substrato probatório satisfatório, demonstrando a gravidade concreta da conduta imputada e o periculum libertatis do paciente, especialmente no que tange à preservação da ordem pública e à integridade da instrução penal. 2. A Sentença de Pronúncia, confirmada por instância superior, encontra-se lastreada em prova da materialidade e indícios robustos de autoria, cumprindo os requisitos legais exigidos. 3. Inexiste paralisia ou inércia processual. Ao contrário, o processo encontra-se em curso regular, na etapa prevista no art. 422 do Código de Processo Penal, etapa essa de natureza preparatória à sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. Incide, na hipótese, a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a configuração de constrangimento ilegal por suposto excesso de prazo após a pronúncia do réu. 5. A primariedade, residência fixa e atividade laboral regular do paciente, conquanto juridicamente relevantes, não têm o condão de infirmar a decisão constritiva quando verificada a necessidade da prisão para contenção de risco social evidente. 6. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se revela juridicamente adequada, considerando-se a intensidade do periculum libertatis presente, a natureza da imputação e o seu contexto de organização criminosa estruturada. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Prisão preventiva mantida. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva, enquanto medida de natureza excepcional, deve observar os requisitos legais do art. 312 do CPP, revelando-se legítima e necessária quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade objetiva da infração penal e o risco efetivo à ordem pública, especialmente quando se trata de crimes praticados com violência extrema e em contexto de organização criminosa." "2. A prolação da Sentença de Pronúncia constitui marco processual relevante que, nos termos da Súmula 21 do STJ, afasta, por si só, a caracterização de excesso de prazo na formação da culpa, desde que ausente inércia jurisdicional ou desídia estatal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LVII e LXXVIII; CPP, arts. 312 e 319; STJ, Súmula 21. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 194628/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/05/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8023112-70.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, julgar improcedente o pedido, denegando-se a ordem, nos termos do voto do Relator.